Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705248-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAIONARA APARECIDA DA SILVA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SAIONARA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA E SAIONARA APARECIDA DA SILVA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie, integralmente a cirurgia pleiteada – gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, na ação ajuizada por SAIONARA APARECIDA DA SILVA Analisando as contrarrazões de ID 76491580, e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa, art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade do recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital